Tribunal: CARF
Processo: 16191.006293/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16191.006293/2011-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.338 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
PADILLA INDÚSTRIAS GRÁFICAS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/01/1996, 01/12/1997 a 31/12/1997,
01/02/1998 a 31/12/1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não existe cerceamento do direito de defesa se o Relatório Fiscal e os demais
anexos que compõem a Notificação Fiscal contêm todos os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito tributário lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
PAGAMENTO A DESTEMPO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
Nos termos da súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Rodrigo Alexandre
Lázaro Pinto (suplente convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16191.006293/2011-30
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.338 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16191.006293/2011-30

Trata-se de recurso interposto contra a Decisão-notificação no 21.606.0/0193/99,
proferida pela Diretoria de Arrecadação e Fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social,
que julgou procedente lançamento relativo a contribuições previdenciárias devidas pela empresa,
inclusive destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT) e devidas por lei
a terceiros, incidentes sobre importâncias pagas a: a) Empregados, devidamente registrados, a
título de salários e ordenados, conforme folhas de pagamento examinadas pela Fiscalização b)
Segurado Empresário DORIVAL PADJLLA, a titulo de Honorários da Diretoria "PRÓ
LABORE"; e c) Trabalhadores Autônomos .
Conforme relatado pelo julgador de piso (fls. 545 e ss):
Dentro do prazo regulamentar, a notificada contestou o lançamento através do
instrumento de fls. 34 a 37 e anexos e, lhe sendo devolvido o prazo, através do saneador
no 21.606.0/0022/1.999 de fls. 62/63, veio através de adendo à defesa, de fls. 66/67,
reiterar integralmente a Impugnação apresentada, sendo as alegações, em síntese:
2.1. A presente NFLD deve ser declarada "in limine" NULA por não permitir que a
Impugnante exerça plenamente o seu direito de defesa assegurado constitucionalmente;
2.2. A Notificação Fiscal é verdadeira peça acusatória, sendo pressuposto de sua
validade, para garantia do princípio do contraditório, que a acusação tenha forma clara e
ampla, pois ninguém poderá se defender do que não conheça prévia e plenamente;
2.3. A fiscalização recebeu toda a colaboração solicitada, todos os documentos e
esclarecimentos solicitados e deveria observar a forma legal a justificar o lançamento,
indicando de maneira clara e precisa os artigos de lei, decretos, etc, nos quais enquadrou
a Impugnante, pois o rol genérico como apresentado caracteriza, no mínimo, o
cerceamento de defesa;
2.4. O Relatório não identifica os empregados a que devem corresponder as
contribuições exigidas, impossibilitando a Recorrente de examinar, conferir e contestar
a realidade, a existência e subsistência dos números e dados em que se baseia a
acusação fiscal;
2.5. Em suma, desconsiderando as contribuições recolhidas conforme xerocópias
anexas, se fundamentando unicamente em relações de datas, valores e números que
pretensamente se baseariam em documentos que não constam dos autos, nem foram
entregues à Requerente, caracterizando, assim, FLAGRANTE CERCEAMENTO DE
DEFESA, o que leva à NULIDADE da presente NFLD, o que se requer seja declarado;
2.6. Em relação à atualização monetária dos valores devidos, nos termos do artigo 144 e
seguintes do CTN, é nula a NFLD, pela forma abusiva em que foi efetuada, sendo
utilizada a taxa SELIC ao arrepio do que preconiza a própria Lei Maior que impede a
cobrança de juros além de 12% ao ano, conceituando com crime de usura qualquer taxa
que não seja mencionada;
2.7. Desta forma, como a SELlC não pode ser utilizada para o cálculo de juros de mora,
há de pronto uma fatal inconstitucionalidade que toma nulo os cálculos apresentados; 3.
Face ao exposto, espera e requer a Impugnante, seja a presente NFLD declarada nula,
ou caso assim não se entenda, seja julgada totalmente improcedente, com a declaração
de insubsistência do lançamento, com o conseqüente arquivamento do processo.
A impugnação foi julgada impugnação improcedente, pois entendeu a autoridade
de piso terem sido perfeitamente observados todos os requisitos cabíveis para a lavratura da
NFLD, os exigidos pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional - CTN e o disposto no artigo
37 da Lei 8.212/91, posto que foram determinados: a matéria tributável, o montante das
contribuições devidas; feita identificação do sujeito passivo e efetuada a proposta dos acréscimos
legais cabíveis com discriminação clara e precisa, além do que, que, com o advento da Lei
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.338 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16191.006293/2011-30

9.065/95, art. 13, os juros de mora, a partir de 01.04.95, passaram a ser calculados à taxa
referencial do Sistema de Liquidação e Custódia (SELIC). A decisão restou assim ementada:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
É devida a contribuição previdenciária da empresa incidente sobre as remunerações dos
segurados empregados e autônomos a seu serviço e sobre a retirada a título de pró-
labore dos segurados empresários. Lei 8.212/91, Art. 22, incisos I e li, Art. 30, inciso I,
alínea "b", Art. 94 e Lei Complementar 84/96.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 3/9/1999 (fl. 88), o contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 18/11/1999 (fls. 91 a 96), por meio do qual devolve à apreciação
deste Conselho as teses de defesa já submetidas à apreciação da primeira instância de
julgamento, que se resumem na arguição de nulidade do lançamento por cerceamento de defesa,
além da inaplicabilidade da taxa Selic.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, pretende a recorrente a nulidade do lançamento sob
argumento de ter tido o seu direito de defesa cerceado, constituindo-se tal acusação no mérito do
recurso.
Alega inicialmente que a fiscalização não teria indicado de maneira clara e precisa
os artigos de lei, decretos, e etc, nos quais enquadrou a Impugnante, e o rol genérico, como
apresentado, caracteriza o cerceamento de defesa.
Sem razão a recorrente. O relatório Fundamentos Legais do Débito (fl. 26 a 31)
trouxe de forma detalhada a base legal em que se fundamentou o lançamento. A acusação de ser
tal base legal genérica também não socorre a recorrente, eis que presentes todos os fundamentos
legais do lançamento. Conforme anotou o julgador de piso, no que o acompanho:
5.1. Com efeito, ao contrário do que alega a Impugnante, na emissão da presente NFLD
foram perfeitamente observados todos os requisitos cabíveis para a lavratura da NFLD,
os exigidos pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional - CTN e o disposto no artigo
37 da Lei 8.212/91, posto que foram determinados: a matéria tributável, o montante das
contribuições devidas; feita identificação do sujeito passivo e efetuada a proposta dos
acréscimos legais cabíveis com discriminação clara e precisa;
Alega ainda a recorrente que o Relatório Fiscal não identifica os empregados a
que devem corresponder as contribuições exigidas, impossibilitando a Recorrente de examinar,
conferir e contestar a realidade, a existência e subsistência dos números e dados em que se baseia
a acusação fiscal; que foram desconsideradas as contribuições recolhidas conforme xerocópias
anexas, e o lançamento se fundamenta unicamente em relações de datas, valores e números que
pretensamente se baseariam em documentos que não constam dos autos, nem foram entregues à
Requerente, caracterizando, assim, flagrante cerceamento de defesa, o que leva à nulidade da
presente NFLD.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.338 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16191.006293/2011-30

Também não vejo a nulidade apontada. O período fiscalizado abrangeu as
competências de 01/96 a 12/98 (39 competências), porém o lançamento se deu apenas em
relação aos fatos geradores de contribuições em 8 (oito) competências, nas quais não havia
recolhimento das contribuições, total ou parcial, sendo que a ausência de recolhimento foi
apurada a partir dos documentos constantes dos autos, apresentados pela própria recorrente
(folhas de pagamento e livros diário), conforme consta do Relatório Fiscal, que descreve os fatos
gerados apurados no lançamento:
Os fatos geradores das contribuições apuradas ocorreram:
a) nas Folhas de Pagamento dos segurados empregados, através das quais foram extraídos os
salários de contribuição e as deduções constantes do Discriminativo Analítico do Débito,
anexo, nos lançamentos dos Livros Diário e Razão.
b) Nos lançamentos na conta "HONORÁRIOS DA DIRETORIA" contidos nos Livros Diários
e Razão, nos meses 12/97, 03/98 a 12/98.
c) Nos lançamentos na conta "Serviços Prof Prestados p/Pessoa Física" e "Remuneração a
Profs. Autônomos", cujos valores e datas de pagamento encontram-se individualizados por
trabalhor no Relatório de Fatos Geradores, anexo, nos meses 01/96, 12/97,02/98 a 04/98 ..
Nesse mesmo sentido, mais uma vez, conforme apontou o julgador de piso, no
que também o acompanho:
5.2.2. Sobre os mesmos valores de salário de contribuição das Folhas de Pagamento de
seus empregados que, em relação ao período de 01/96 a 13/98, a Impugnante efetuou os
recolhimentos citados, em relação às contribuições que lhe cabiam, como empregadora,
as dos artigos 22, incisos I e 11 e 94 da Lei 8.212/91, na maioria do período foram
consideradas corretas suas contribuições recolhidas, com exceção das referentes às
competências lançadas na presente notificação, ou seja, recolheu apenas parcialmente
referente a 01/96, de 02/98 a 05/98 e 09/98 em relação à sua matriz e 12/97 de sua filial
CGC n.o final 0003-56, sendo que nada recolheu referente a 06/98, 07/98, 08/98 e de
10/98 a 13/98 em relação à matriz, conforme o demonstrado no Relatório Analítico
Geral, de fls. 51 a 56;
.2.3. Sobre as contribuições incidentes sobre as remunerações de trabalhadores
autônomos e a retirada a título de pro-labore, da Lei Complementar n.o 84/96, desde sua
vigência a partir da competência 05/96, faltaram os recolhimentos integrais devidos pela
Impugnante nas competências 12/97, de 05/98 a 08/98, de 10/98 a 12/98 e pequena
diferença na 03/98, valores lançados na presente notificação, conforme o Relatório
Analítico Geral de fls. 51 a 56, sendo consideradas corretas pela Fiscalização nas
demais competências do período;
5.3. Pode se constatar que a Impugnante pôde examinar e conferir, através do Relatório
Fiscal, de fls. 48 a 50, e seus anexos, dentre os quais o Relatório Analítico Geral, a
demonstração em cada competência do salário de contribuição base das contribuições
apuradas e o valor base da guia recolhida pela Impugnante, quando houve recolhimento,
ou igual a zero nas competências referente às quais não houve recolhimento, apurando-
se as diferenças de contribuições devidas, lançadas na presente notificação;
5.4. Pelo exposto, fica evidente a improcedência das alegações da Impugnante,
genéricas, claramente protelatórias, ante a clareza e mesmo a singeleza da situação
fática encontrada que fundamentou a lavratura da presente notificação e, ao contrário do
alegado, todos os valores comprovadamente recolhidos foram deduzidos do débito,
como por exemplo, as guias juntadas na defesa, de competência 01/96, fi. 42, pode se
verificar que foram deduzidas na coluna ''Valor Recolhido/Doe" no Relatório Analítico
Geral, pág. 1, entregue à Impugnante, fi. 51 nos autos;
5.5. Claramente improcedente a alegação da necessidade de se identificar ou relacionar
todos os empregados a que se refere o presente lançamento, pois se verifica que a
própria Impugnante demonstra a compatibilidade do presente lançamento, pois em
grande parte das competências incluídas na presente NFLD, ela cumpriu sua obrigação
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.338 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16191.006293/2011-30

em relação às contribuições de seus empregados, descontadas de seus salários,
recolhendo-as corretamente e, através destas, demonstrando inequivocamente a falta das
contribuições devidas, que lhe cabiam na qualidade de empregadora, lançadas na
presente NFLD
Assim, pelo relatório fiscal e seus anexos resta claro que o lançamento foi
motivado por falta de recolhimento de contribuições devidas, incidentes sobre remunerações
pagas a empregados e contribuintes individuais, ausentes em determinadas competências,
apuradas a partir das informações prestadas pela recorrente em folha de pagamento e
contabilidade.
O relatório analítico geral integra a NFLD e demonstra claramente as bases de
cálculo lançadas por competência (fls. 65 e seguinte), as guias de recolhimento consideradas pela
Fiscalização (valores recolhidos) e o aproveitamento das mesmas para fins de dedução dos
valores apurados, além do valor do crédito previdenciário constituído, por competência,
discriminação por rubrica, de forma que não há qualquer obscuridade ou ausência de liquidez
que possa macular o lançamento fiscal.
Em suma, não vejo o cerceamento do direito de defesa alegado; pelo contrário, a
defesa poderia ter sido plenamente exercida a partir das informações constantes dos autos, que
trazem todos os valores não confirmados. Para tanto, bastaria à recorrente apresentar os
comprovantes dos pagamentos nas competências em não confirmados, o que não o fez.
Por fim, quanto à aplicação da taxa de Selic para fins de cobrança de juros, sem
delongas trata-se de matéria já sumulada por este Conselho, ou seja:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 157
DF CARF MF
Original